Tribunal: TJES
Processo: 5002863-75.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002863-75.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: P. M. R.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA DISTANTE E SEM COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO. . ASTREINTES. BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, confirmou a obrigação de custear integralmente tratamento multidisciplinar em clínica tecnicamente habilitada no Município de Linhares/ES, ainda que fora da rede credenciada, conforme prescrições médicas; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00; ratificou a execução de multa cominatória de R$ 28.000,00; e manteve bloqueio judicial via SISBAJUD de R$ 38.520,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora comprovou ter disponibilizado, de modo tempestivo, integral e efetivo, tratamento multidisciplinar equivalente ao prescrito ao menor com TEA, em localidade adequada; (ii) estabelecer se é devido o custeio do tratamento em clínica tecnicamente habilitada no Município de Linhares/ES, ainda que fora da rede credenciada; (iii) determinar se são devidas as astreintes e a manutenção do bloqueio judicial para assegurar a efetividade da tutela; e (iv) definir se a interrupção ou não disponibilização efetiva e tempestiva das terapias prescritas configura dano moral indenizável, sem caracterizar bis in idem em relação à multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde não se desincumbe de sua obrigação mediante demonstração genérica de rede credenciada ou emissão formal de guias, pois deve comprovar a efetiva disponibilização, em tempo adequado, de tratamento integralmente compatível com a prescrição médica, abrangendo ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, em condições concretas que preservem a continuidade terapêutica da criança.

A indicação de clínicas em municípios diversos da residência do menor ou da localidade em que já realizava tratamento, especialmente São Mateus/ES e Aracruz/ES, situados a distâncias expressivas de Sooretama/ES, revela-se desproporcional quando não acompanhada de demonstração segura de disponibilidade imediata e integral de todas as terapias prescritas.

O custeio de tratamento em clínica tecnicamente habilitada fora da rede credenciada não configura livre escolha irrestrita do beneficiário quando decorre da ausência de comprovação de prestador credenciado apto, tempestivo, integral e adequado às necessidades concretas do menor.

As astreintes são devidas quando a obrigação imposta pela tutela de urgência consiste no custeio e autorização efetiva do tratamento multidisciplinar, e não na mera emissão formal de guias, especialmente quando a operadora apresenta as autorizações somente após decisão que reconhece o descumprimento, majora a multa e determina bloqueio judicial.

O bloqueio judicial via SISBAJUD é medida adequada para assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer em matéria de saúde, quando possui lastro documental, corresponde ao custo de três meses de tratamento e decorre da mora anteriormente configurada.

O dano moral não decorre automaticamente da recusa de cobertura, mas configura-se quando circunstâncias concretas demonstram abalo relevante, como a interrupção de tratamento contínuo e estruturante de menor impúbere com TEA, a vulnerabilidade agravada, a necessidade de judicialização e a resistência ao cumprimento efetivo da tutela de urgência.

A indenização por danos morais e a multa cominatória não configuram bis in idem, pois possuem naturezas, finalidades e pressupostos distintos: a primeira compensa lesão extrapatrimonial, enquanto a segunda tem função coercitivo-processual voltada ao cumprimento da ordem judicial.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se moderado e proporcional diante da gravidade da falha, da condição pessoal do beneficiário, da resistência administrativa e processual, da função compensatória da indenização e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Pedro Marques Rodrigues, menor impúbere, representado por sua genitora Alessandra Marques Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para declarar a obrigação da requerida de custear integralmente o tratamento multidisciplinar do autor, em clínica tecnicamente habilitada no Município de Linhares/ES, ainda que fora da rede credenciada, conforme prescrições médicas constantes dos autos. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ratificou a execução da multa cominatória fixada em R$ 28.000,00, manteve o bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$ 38.520,00, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito recursal.

Antes do exame das razões recursais, impõe-se contextualizar adequadamente a controvérsia. Segundo a narrativa autoral, o menor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e realizava tratamento multidisciplinar contínuo na Clínica Casulo, em Linhares/ES, havia cerca de um ano e oito meses, com acompanhamento custeado pelo plano de saúde anterior, vinculado à Unimed Nacional. O tratamento compreendia psicoterapia de base comportamental ABA , além de sessões semanais de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Com a rescisão do vínculo empregatício de seu genitor, houve a migração para a Unimed Vitória, oportunidade em que, segundo a inicial, o tratamento foi interrompido sob a justificativa de que a Clínica Casulo não integrava a rede credenciada da nova operadora.

Ainda conforme a exordial, diante da ausência de manutenção do tratamento na clínica em que o menor já se encontrava adaptado, a operadora inicialmente indicou atendimento na Clínica Venturim, localizada em São Mateus/ES, e, posteriormente, em Aracruz/ES, alternativas reputadas inviáveis pela família em razão da distância, da intensidade das terapias e da necessidade de continuidade assistencial em localidade próxima à residência do beneficiário.

Os documentos acostados aos autos indicam que o relatório técnico da Clínica Casulo recomendou a continuidade da intervenção com 14 horas semanais de psicoterapia de base comportamental - Terapia ABA, acrescidas de sessões semanais de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, conforme indicação do médico responsável.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para declarar a obrigação da requerida de custear integralmente o tratamento multidisciplinar do autor — ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia — em clínica tecnicamente habilitada no Município de Linhares/ES, ainda que fora da rede credenciada, conforme prescrições médicas constantes dos autos. Condenou, ainda, a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ratificou a execução da multa cominatória no valor de R$ 28.000,00 e manteve o bloqueio judicial via SISBAJUD no montante de R$ 38.520,00.

Inconformada, a Unimed Vitória sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura, pois teria disponibilizado prestadores credenciados aptos ao tratamento, inclusive em municípios limítrofes, não sendo legítima a imposição de custeio em clínica específica escolhida pelo beneficiário, sobretudo fora da rede credenciada. Aduz, ainda, que os profissionais da rede credenciada não necessitam de certificação específica para execução do método terapêutico, bastando aptidão técnica, e que a condenação por danos morais configuraria bis in idem, diante da concomitante imposição de multa cominatória.

Pois bem. A controvérsia recursal não reside propriamente na existência de cobertura contratual para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, tampouco na necessidade terapêutica do menor, mas sim em saber se, diante das circunstâncias concretas dos autos, a operadora comprovou ter disponibilizado, de modo tempestivo, integral e efetivo, tratamento equivalente ao prescrito, em localidade adequada, de forma a afastar a obrigação de custeio em clínica fora da rede credenciada no Município de Linhares/ES.

E, nesse ponto, a sentença não merece reparo, já adianto.

É certo que, em regra, o beneficiário de plano de saúde não possui direito irrestrito à livre escolha de clínica ou profissional fora da rede credenciada, quando a operadora disponibiliza, dentro de sua rede, prestador apto, tempestivo e adequado à realização do tratamento prescrito.

Todavia, no caso concreto, o que se extrai do conjunto documental é que o menor já se encontrava em tratamento contínuo na Clínica Casulo, com adaptação terapêutica consolidada, mediante programa intensivo para TEA, e que a migração para a Unimed Vitória implicou solução de continuidade no acompanhamento multidisciplinar.

Não bastava à operadora, portanto, demonstrar genericamente a existência de rede credenciada ou a emissão formal de guias. Incumbia-lhe comprovar que disponibilizou efetivamente, em tempo adequado, tratamento integralmente compatível com a prescrição médica, abrangendo as terapias indicadas (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) e em condições concretas de atendimento que não frustrassem a continuidade terapêutica da criança.
Essa prova não foi produzida de modo suficiente.

As alternativas indicadas pela operadora em municípios diversos de Linhares/ES (sede da clínica que anteriormente o atendia) ou da própria residência do menor (em Sooretama),
notadamente São Mateus/ES e Aracruz/ES
, mais distantes (
São Mateus dista 60Km e Aracruz 84Km de Sooretama)
, sem demonstração segura de disponibilidade imediata e integral de todas as terapias prescritas, revela-se medida desproporcional e potencialmente prejudicial à continuidade do tratamento, especialmente porque se trata de criança com as dificuldades próprias do transtorno do espectro autista.

Já mencionei em julgados pretéritos que o colendo Superior Tribunal de Justiça, embora em precedente não vinculante, ao examinar controvérsia análoga, reconheceu que os arts. 4º e 5º da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS
1
estabelecem uma ordem preferencial de atendimento:
primeiramente, deve-se buscar a realização do tratamento no município de residência do consumidor
ou em localidade que efetivamente lhe assegure acesso adequado; apenas na impossibilidade de tanto é que se admite a designação de prestador em município limítrofe, observadas as peculiaridades do caso concreto. Refiro-me ao REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 16/02/2023.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS. Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe. 1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento,
preferencialmente, no âmbito do mesmo município
,
ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde,
cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 1.1 Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe. 2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio. 2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias. (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023.)

A distância entre a residência da parte autora e as clínicas designadas pela requerida se revela significativamente excessiva e desproporcional, a tornar inviável o deslocamento adequado da menor, a considerar que se trata de criança que detém as dificuldades daqueles diagnosticados com o transtorno espectro autista.

O deslocamento superior a 50km ou 60Km, aliado aos fatores expostos supra, demonstram a indisponibilidade de prestador credenciado no município de São Mateus a justificar a manutenção, ao menos, por ora, do
decisum
agravado. A propósito, cito:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. RECURSO DA RÉ. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência. Autora diagnosticada com transtorno do espectro autista e retardo mental não especificado. Prescrição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes. Insurgência da ré em relação à forma de cumprimento da obrigação.
Cobertura de tratamento que deve observar tanto as peculiaridades da situação vivenciada pela autora quanto as prestações alternativas garantidas à ré pela RN n. 566 da ANS.

Apelante que deverá cumprir a obrigação fixada na decisão recorrida nos seguintes termos: (i) disponibilização da realização do tratamento no município de residência da autora (RN n. 566/ANS, art. 4º, caput)
; (ii)
na hipótese de indisponibilidade de prestador credenciado no município de residência da autora, poderá ofertar tratamento em município limítrofe (RN n. 566/ANS, art. 4º, II)
,
observado o raio máximo de 10 km entre o estabelecimento conveniado e o domicílio da autora, a fim de não inviabilizar a continuidade das terapias;
(iii) na hipótese de indisponibilidade de prestador credenciado nos moldes referidos, custeio do tratamento em rede particular no município de residência da autora (RN n. 566/ANS, art. 4º, I). Sentença parcialmente alterada. Recurso Parcialmente Provido". (v.42210). (TJ-SP - AC: 10152675420218260100 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 07/07/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023).

No caso concreto, portanto, a solução adotada na sentença não consagra livre escolha irrestrita do beneficiário, mas apenas reconhece que, diante da não comprovação de rede credenciada apta, tempestiva e integral em condições adequadas ao menor, deve a operadora custear o tratamento em clínica tecnicamente habilitada no Município de Linhares/ES, inclusive fora da rede credenciada, como forma de preservar a continuidade assistencial e a efetividade do tratamento prescrito.

A alegação de que os profissionais da rede credenciada seriam aptos, independentemente de certificação específica, também não tem força para alterar o desfecho. Isso porque a sentença não se fundou exclusivamente na exigência de título formal ou certificação específica em determinado método, mas na ausência de demonstração concreta de que a rede indicada pela operadora ofertava, de maneira completa e tempestiva, o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor no contexto fático dos autos.

Em outras palavras, a discussão não se resume à qualificação abstrata dos profissionais credenciados, mas à efetiva disponibilização do tratamento necessário, no tempo, modo e local adequados à condição clínica do beneficiário.

Passo ao exame da multa cominatória. A apelante sustenta que teria cumprido a liminar mediante emissão de guias e indicação de prestadores, razão pela qual seria indevida a ratificação da multa (astreintes) no valor de R$ 28.000,00.

Todavia, a obrigação imposta pela tutela de urgência não consistia apenas na emissão formal de guias,
mas na autorização e custeio efetivo do tratamento multidisciplinar
em favor do menor, no prazo fixado judicialmente.

No caso concreto, o quadro documental revela que, no Pedido de Providências protocolado em 28/04/2025, sob o ID 18473039, a parte autora noticiou o descumprimento da liminar e requereu a execução da multa cominatória, sua majoração e o bloqueio de valores suficientes ao custeio de três meses de tratamento, juntando telas de mensagens Whatsaap demonstrando que a clínica indicada pela Apelante estaria condicionando o início do atendimento à emissão de guias autorizadas pela Unimed.

A controvérsia ensejou a decisão de 05/05/2025 (ID 18473044), que constatou a ausência de comprovação material do início efetivo do tratamento, homologou a execução da multa em R$ 28.000,00, majorou a multa diária para R$ 2.000,00 e autorizou o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 38.520,00.

Somente após essa decisão é que a requerida apresentou manifestação e juntou guias de autorização, o que se deu em 08/05/2025, conforme ID’s 18473045 a 18473048 do índice processual. Tal circunstância, inclusive, foi expressamente reconhecida em decisão preambular sobre efeitos do agravo de instrumento contra a referida decisão, no qual se consignou que as guias foram colacionadas “somente em 08/05/2025, ou seja, três dias após a prolação da decisão” de majoração da multa e bloqueio, não possuindo a emissão tardia o condão de retroagir para expurgar a mora já caracterizada.

Dessa forma, a emissão posterior das guias não descaracteriza o descumprimento anterior da tutela, nem afasta a incidência das astreintes já consolidadas.

Também deve ser mantido o bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de
R$ 38.520,00
. O montante bloqueado não foi arbitrado aleatoriamente. Conforme orçamento apresentado pela Clínica Casulo, o tratamento mensal possui custo total de
R$ 12.840,00
,
composto por terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, de modo que o valor de R$ 38.520,00 corresponde exatamente ao custeio de três meses de tratamento.

A medida, portanto, possui lastro documental e finalidade específica, qual seja, assegurar a efetividade da tutela deferida, garantindo o início e a continuidade das terapias indispensáveis ao menor. Em demandas que envolvem obrigação de fazer relacionada à saúde, especialmente quando constatada resistência ao cumprimento voluntário da ordem judicial, é admissível a adoção de medidas executivas sub-rogatórias e indutivas, nos termos dos arts. 297, 536, §1º, e 139, IV, do CPC.

Como prefalado, as guias foram apresentadas apenas em 08/05/2025, após a decisão de 05/05/2025 que majorou a multa e determinou o bloqueio, circunstância que evidencia que a constrição decorreu da mora já configurada e da necessidade de assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento. Não se trata, pois, de constrição arbitrária ou desvinculada da obrigação principal, mas de providência voltada a garantir a efetividade do tratamento, diante da inércia anterior da operadora em disponibilizá-lo de forma integral e tempestiva.

Ressalte-se, apenas, que a quantia constrita deverá permanecer vinculada ao custeio do tratamento determinado, sob controle do juízo de origem, com possibilidade de prestação de contas, fiscalização quanto à sua destinação e eventual reavaliação da medida caso demonstrado, de forma inequívoca, o cumprimento integral e continuado da obrigação.

Quanto aos
danos morais
, a sentença igualmente deve ser preservada. Não se desconhece a recente orientação vinculante firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.365
, segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não configura, por si só, dano moral presumido —
in re ipsa
—, sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de evidenciar alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

Todavia, o referido precedente não eliminou a possibilidade de reparação extrapatrimonial nas demandas envolvendo negativa ou atraso indevido de cobertura por plano de saúde. O que se afastou foi a presunção automática do dano moral a partir da simples recusa. Assim, compete ao julgador examinar, em cada caso concreto, se as circunstâncias efetivamente demonstram abalo relevante à esfera existencial do beneficiário.

No caso dos autos, a condenação não está fundada em presunção abstrata de dano moral decorrente de mero inadimplemento contratual. Ao contrário, o abalo extrapatrimonial foi reconhecido a partir de circunstâncias concretas e qualificadas, que distinguem a hipótese de uma simples divergência administrativa sobre cobertura.

O autor é menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA, submetido a tratamento multidisciplinar contínuo, intensivo e estruturante ao seu desenvolvimento, consistente em terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. O relatório técnico constante dos autos demonstra que o menor já realizava acompanhamento na Clínica Casulo, com rotina terapêutica consolidada e evolução clínica registrada, o que evidencia a relevância da continuidade do tratamento para seu desenvolvimento neuropsicomotor, comunicacional e adaptativo, e a interrupção do tratamento não se deu em contexto banal ou meramente eletivo, mas em momento de especial vulnerabilidade, envolvendo criança com deficiência, cuja rotina terapêutica possui papel central na preservação de ganhos já alcançados e na prevenção de regressões comportamentais e funcionais. A família, ademais, precisou recorrer ao Judiciário para obter a continuidade do tratamento e, mesmo após a concessão da tutela de urgência, houve necessidade de pedido de providências, majoração de astreintes e bloqueio de valores, diante da ausência de efetiva disponibilização integral e tempestiva das terapias prescritas.

Nesse cenário, o sofrimento indenizável não decorre automaticamente da recusa de cobertura, mas do conjunto concreto de circunstâncias demonstrado nos autos. Cuida-se, portanto, de hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A conduta da operadora atingiu diretamente a esfera de tranquilidade, segurança e confiança da família em relação à preservação do tratamento indispensável ao desenvolvimento do menor, em contexto de vulnerabilidade agravada.

A condenação fixada em
R$ 5.000,00
mostra-se moderada e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade da falha, a condição pessoal do beneficiário, a duração da resistência administrativa e processual, a função compensatória da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, não procede, outrossim, a alegação de
bis in idem
. A multa cominatória e a indenização por danos morais possuem naturezas jurídicas distintas. A primeira tem caráter coercitivo-processual e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. A segunda possui natureza reparatória e destina-se a compensar a lesão extrapatrimonial decorrente da falha na prestação do serviço e da aflição concretamente suportada pelo menor e por sua família.

Ainda que os fatos estejam relacionados ao mesmo contexto de inadimplemento e resistência da operadora, não há duplicidade sancionatória, pois diversos são os fundamentos, as finalidades e os pressupostos de cada condenação.

Ante o exposto,
neg
o
provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para
1
5
% sobre o valor da condenação
, observados os parâmetros legais.

É como voto.

1
Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.